Tribunal: STF
Processo: Rcl 81562
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Joseane Aparecida da Silva Bezerra contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST na Ação Trabalhista 0024800-66.2022.5.24.0022, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    A reclamante afirma, em síntese, que:



     [...] ajuizou reclamação trabalhista perante a 24ª Vara do Trabalho de Dourados/MS, em face da COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS DE CARGAS, PASSAGEIROS E SERVIÇOS DE LOGÍSTICA — RODACOOP, pleiteando, entre outros pedidos, o reconhecimento do vínculo de emprego, com fundamento na fraude praticada por meio da formalização de contrato de cooperativa, cujo objetivo seria dissimular verdadeira relação de emprego (doc. 1, p. 3).



    Sustenta, ainda, que:



    [...] Na ADC 48, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar constitucional a Lei n 11.442/2007, fixou a seguinte tese (item 3):



    Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei n. 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.



    A aplicação correta dessa tese exige a verificação do preenchimento efetivo dos requisitos legais e a ausência de indícios de relação empregatícia ou fraude, o que não ocorreu na espécie.



    Na presente ação, a Reclamante alegou expressamente a existência de fraude na contratação por meio de cooperativa, sustentando a existência de relação de emprego disfarçada, circunstância que não pode ser sumariamente afastada com base em presunção de validade do contrato civil, sob pena de se esvaziar o controle jurisdicional garantido constitucionalmente (doc. 1, p. 4).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, com o reconhecimento da violação à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, para o fim de cassação da decisão proferida pelo TST e o consequente reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho para julgamento da demanda, com a remessa dos autos à Vara de origem para regular prosseguimento (doc. 1, pp. 5-6).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    Verifico que a reclamação é improcedente, pois a decisão impugnada não afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADC 48/DF e a ADI 3.961/DF, que fixaram a seguinte tese jurídica:



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



    No caso concreto, porém, transcrevo a ementa do recurso ordinário:



    RECURSO ORDINÁRIO. COMPETÊNCIA MATERIAL. COOPERATIVA. ASSOCIADOS. A Lei nº 14.647/2023 alterou a CLT para estabelecer a inexistência de vínculo empregatício entre a cooperativa e seus associados, qualquer que seja o ramo de atividade da sociedade (§1º do artigo 442). Recurso desprovido (doc. 5, p. 90).



    Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão: 



    [...] A Lei nº 14.647/2023 alterou a CLT para estabelecer a inexistência de vínculo empregatício entre a cooperativa e seus associados, qualquer que seja o ramo de atividade da sociedade (§1º do artigo 442).



    [...] No caso, a autora apresentou o contrato, no qual ela figura como associada da cooperativa ré (ID 7cc3d41). Na exordial, não há qualquer menção na causa de pedir à existência de vício nesse ajuste.



     Desse modo, a relação envolvendo as partes litigantes trata-se de matéria essencialmente societária e comercial, sendo assim, fora do âmbito da Justiça Especializada do Trabalho. 



    Sob outro enfoque, o contrato foi firmado em Belo Horizonte/MG e possui cláusula de eleição de foro dessa mesma capital (8ª). 



    Desse modo, mantenho a sentença que declarou a incompetência material da Justiça do Trabalho e determinou a remessa dos autos à uma das varas da Justiça Comum da Comarca de Belo Horizonte/MG. 



    Nego provimento (doc. 5, pp. 92-93).



    Observo que, na petição inicial da reclamação trabalhista, a trabalhadora, ora Reclamante, requer o reconhecimento de vínculo empregatício com a Cooperativa dos Transportadores Autônomos de Cargas, Passageiros e Serviços de Logística – RODACOOP e argumenta que exercia a função de motorista. 



    No presente feito, o que a reclamante deseja é que seja definida a competência da Justiça do Trabalho para analisar a matéria. E aduz que o Tribunal reclamado, ao declinar da competência para a Justiça comum, teria deixado de observar a decisão do Supremo Tribunal Federal nos paradigmas indicados.



    Na base empírica do ato reclamado, afirmou-se que a reclamante apresentou contrato em que figura como associada da cooperativa, ora beneficiária, e que a relação entre as partes é societária/comercial. Desse modo reconheceu-se a incompetência da Justiça Trabalhista para apreciar o feito. 



    Em resumo, a autoridade reclamada entendeu que a Justiça comum seria competente para analisar a causa. 



    Assim, não constato violação ao paradigma indicado, uma vez que a ADC 48 firmou entendimento de que, “uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”.



    Não há, portanto, divergência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão paradigma, sendo, assim, incabível o manejo da reclamação. No mesmo sentido, a contrario sensu:



    RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. LEI 11.4402/2007. JUSTIÇA COMUM. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. ADC 48. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE DE REEXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Uma vez constatada pela Justiça comum a ausência de relação comercial entre as partes, pelo não atendimento dos requisitos da Lei nº 11.442/2007, forço é reconhecer a inexistência de ofensa à decisão da ADC 48, ante a constatação de harmonia entre o que decidido na origem e o teor da decisão paradigma invocada. 2. É inviável a reclamação cujo conhecimento dependa do reexame do conjunto fático-probatório a que chegaram as instâncias ordinárias. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 64.172 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4/4/2024).



    Ademais, para chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico desta via processual:  



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 855.178-ED/SE (TEMA 793 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - No caso em análise, busca-se o fornecimento do custeio referente ao procedimento cirúrgico. Todavia, a referida cirurgia somente é disponibilizada no SUS em casos não estéticos, fato este não comprovado pelo reclamante. II - Para discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. III - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/9/2023).  



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica prejudicado, portanto, o exame do pedido liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator